Tribunal: TJMT
Processo: 1005246-92.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005246-92.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA GOMES LIMA - CPF: 077.014.181-13 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005246-92.2024.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
RAFAELA GOMES LIMA

Recorrido
:
NU PAGAMENTOS S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA.CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO ELETRONICAMENTE. VALOR CREDITADO EM CONTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CON
FIGURADA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos etc.
Relatório

dispensado
,
nos

termos
do art. 38, caput, da Lei
nº
9.099/95. PRELIMINAR No
caso
sub judice,
por
se
tratar
de um
processo
que
tramita
s
ob o
rito
dos
Juizados

Especiais
, com base no
princípio
da
simplicidade
e
informalidade
(art. 2º da Lei nº 9.099/95),
deixo
de
examinar
a
preliminar
,
diante
do
indeferimento
do
pleito

não

há

mérito
,
já
que,
nesta

circunstância
,
não

traz

nenhum

prejuízo
pro
cessual à
parte
. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE Da

análise
do
processo
,
verifica
-se que se
encontra

apto
para
julgamento
,
posto
que
desnecessária
a
produção
de
outras

provas
para o
convencimento

motivado
do
artigo
371 do CPC. Nesse
sentido
: “(...) a
p
rodução

probatória
se
destina

ao

convencimento
do
julgador
e,
sendo

assim
,
pode
o
juiz

rejeitar
a
produção
de
determinadas

provas
,
em

virtude
da
irrelevância
para a
formação
de
sua

convicção
(...) (TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antônio Cunha
Cavalcanti, Segunda Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 02/10/2018)”,
razão
pela qual se
passa

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
conforme
o art. 355,
inciso
I, do CPC.
Trata
-se de
reclamação

na
qual a
parte

autora

alega

ter

sido

surpreendida
com
negativaçã
o

em

seu

nome

oriunda
da
empresa
no valor de R$ 138,47 (cento e
trinta
e
oito
reais e
quarenta
e
sete
centavos),
contrato

31159939031773, data de 18/07/2022,
cuja

origem

aduz

desconhecer
.
Oportunizada
a
conciliação
,
estando

presente
ambas as partes,
não

ho
uve

êxito
. Em
sua

contestação
(id. 158086999) a
parte

ré

suscita

preliminar
. No
mérito

alega
que
o

débito se trata da contratação de cartão de crédito
,
mediante

envio
de selfie de
contratação
com
cópia
dos
documentos

pessoais
da
reclamante
. Narra que
ela

u
tilizou
o
cartão
e
não

efetuou
o
pagamento
,
gerando
o
débito
.
Requer
a
improcedência
dos
pedidos
da
peça

inicial
. DO MÉRITO Como se sabe, é do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusi
ve
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
. Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

documentos

comprobatórios
da
relação

jurídica
(
id’s
158087002, 158087005 e 158087006 – selfie de
contratação
,
foto
dos
documentos

pessoais
,
faturas
e
telas

comprobatóri
as
), que
não

foram

impugnados
de
maneira

objetiva
pela
parte

autora
. Nesse
sentido
: RECURSO
INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DO
CUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
c
ópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibil
idade
à
tese

defensiva
.”(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023),
grifos

nossos
. APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

u
ma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de

inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...). (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020),
grifos

nossos
.
Portanto
,
diante
das
p
rovas

documentais

apresentadas

nos
autos e
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita

passível
de
gerar
o
correlato

dever
de
indenizar
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, com
fulcro
no
artigo

487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
decido
JULGAR IMPROCEDENTE o
feito
,
extingo
o
feito
com
resolução
do
mérito
.
Também
CONDENO a
parte

autora

por

litigância
de
má-fé
, com
fulcro

nos

arts
. 31 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95,
arts
. 81 e 487, inc. I,
do CPC e
Enunciado
136 FONAJE,
ao

pagamento
de
multa
de 9% (
nove

por
cento) do valor
atribuído
à causa
atualizada
, custos
processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
R$
2.000,00
(
dois
mil reais). A
moeda

monetária

deverá
ser
pelo
INPC/IBGE a
partir
d
os dados do
auxílio
da
ação
,
nos

termos
da
Súmula
14 do STJ,
acrescida
de
juros

segundo
a taxa SELIC a
contar
dos dados do
trânsito

em

julgado
da
sentença
(§ 16, do
artigo
85,
faça
CPC). Por
fim
, com
respaldo
no “ENUNCIADO 114 FONAJE - A
gratuidade
da
just
iça

não

abrange
o valor
devido

em

reportagens

por

litigância
de
má-fé
”,
desde logo indefiro a gratuidade tendo em vista a

ausência
de
comprovação
do
estado
de
hipossuficiência
, ante
dúvida

razoável

nas

afirmações

iniciais
, para
condenar
a
parte

litigante
d
e
má-fé
,
também

nas

custas

processuais
.
Advirta
-se a
possibilidade
de
aplicação
de
multa

em

caso
de embargos de
declaração

meramente

protelatórios

ou
de
cunho
de
reanálise
(
recurso

inominado
),
nos

termos
do
artigo
1026 do CPC.
Preclusas
as vias
recursais
,
nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se. Sem
ônus

sucumbenciais
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995. P. I. C. O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor J
uiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de Sinop/MT,
na
forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
nº 270/2007. Thiago Máximo
Prado Juiz

Leigo
Vistos etc. Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face d
e causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo

juiz

leigo
no regular
exercício
do
seu
mister, sob
a

orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
, logo,
mer
ece

a

aprovação

deste

juiz

togado
. Isto
posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei nº 9.099/1995 e art. 8º, caput e
parágra
fo

único
, da Lei
Complementar
Estadual nº 270/2007. Sinop/MT, (data
registrada
no
sistema
) Cassio Luís
Furim
Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em breve
resumo
,
sustentou
que: a)
em

nenhum

momento

contratou

os

se
rviços
de
crédito
da
parte

reclamada
, tendo
enviado

seus

documentos

pessoais
e
biometria

apenas
para
realizar

a

abertura
de
conta
; b)
não

foi

evidenciada
a
referida

contratação
pela
empresa

recorrida
; c)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
negativação
de
seus

dados; e d)
não
é
litigante
de
má-fé
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
ação
.

3. Nas
contrarrazões
, a
parte

recorrida

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e
arguiu

preliminar
de
ausência
de interesse processual. No
mais
,
contrapôs
as
razõ
es

recursais
.

4.
Justiça
Gratuita
.
A
justiça

gratuita

deve
ser
mantida
ante
a

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

contrárias
à
declaração
de
hipossuficiência

firmada
(ID 233948195/PJe2)
.

5.
Interesse processual.
O interesse processual
está

evidencia
do

segundo
a Teoria da
Asserção
,
bastando

a

imputação
de
ato

ilícito
à
parte

reclamada
(STJ
REsp
1731125/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/11/2018,
DJe
06/12/2018)
.

6.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Quando a instituição finan
ceira traz evidência de que foi celebrado eletronicamente contrato de empréstimo, cujo valor foi creditado em conta corrente, o mutuário deve apresentar nos autos extrato da respectiva conta corrente da época do contrato, a título de contraprova, a fim de
evidenciar que o valor do mútuo não foi colocado à sua disposição. Sendo evidenciado o crédito em conta, somado ainda à ausência de qualquer contraprova e de impugnação específica pela parte consumidora, a cobrança é legítima, descaracterizando a conduta i
lícita. Destaca-se que foi juntado
os termos
do contrato de empréstimo pela parte reclamada (ID 233948656/PJe2), bem como evidenciado por ela que o valor dele decorrente foi devidamente creditado na conta corrente da consumidora em 17/06/2022 (ID 233948654/
PJe2; fl. 06).

7. A
propósito
,
foi

observado

pelo

juízo
singular que "
a
parte

reclamada

apresentou

documentos

comprobatórios
da
relação

jurídica
(
id’s
158087002, 158087005 e 158087006 – selfie de
contratação
,
foto
dos
documentos

pessoais
,
faturas
e
telas

c
omprobatórias
), que
não

foram

impugnados
de
maneira

objetiva
pela
parte

autora
",
destarte
, "
diante
das
provas

documentais

apresentadas

nos
autos e a
inexistência
de
impugnação

específica
, a
origem

da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilíc
ita

passível
de
gerar
o
correlato

dever
de
indenizar
".

8.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MAR
CO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017). No
caso

concreto
, a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos

ao

afirmar
que
não

havia

realizado

contratação
de
crédito
com a
parte

reclamada

quando
,
em

verdade
,
firmou o mútuo e recebeu o valor em

sua

conta

corrente
.

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o
disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024